Tribunal: TJDFT
Processo: 0705226-09.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO EM RESIDÊNCIA HABITADA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de incêndio em casa habitada, tipificado no artigo 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, combinado com os artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006, e com as agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas “e” e “f”, do Código Penal. A Defesa alega insuficiência de provas, valoração inadequada das consequências do crime e ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, bem como irregularidade na fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação; (ii) analisar a ocorrência de bis in idem entre a valoração negativa das consequências do crime e a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal; e (iii) examinar se a fração aplicada na primeira fase da dosimetria está em consonância com a jurisprudência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada por depoimentos de testemunhas e prova pericial, como no caso em análise.
4. Inexiste o bis in idem alegado pela Defesa, uma vez que a valoração negativa das consequências do crime decorre do impacto financeiro e psicológico sofrido pela vítima, enquanto que a causa de aumento refere-se ao local do incêndio (casa habitada), elementos que atraem reprovações distintas.
5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, o acréscimo pelas agravantes e a aplicação da causa de aumento foram devidamente fundamentados, não havendo desproporcionalidade ou excesso.
6. A jurisprudência autoriza a discricionariedade fundamentada na escolha da fração para exasperação da pena-base, não tendo o réu direito subjetivo à aplicação do critério que lhe seja mais favorável.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 250, § 1o, inciso II, alínea “a”; 61, inciso II, alíneas “e” e “f”; 33, § 2o, “b”; 44 e 77; Código de Processo Penal, artigo 387, IV; Lei no 11.340/2006, artigos 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.005.431/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/3/2022; TJDFT, Acórdão 1949168, 0700028-52.2024.8.07.0021, Rel. Leila Arlanch, j. 28/11/2024.